Tribunal: TJES
Processo: 5000839-55.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-55.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VERVICAL SEBIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000839-55.2022.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: JOAO VERVICAL SEBIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO QUE IMPEDIA A LIGAÇÃO DE ENERGIA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURADO DANO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12404743. Contrarrazões Id. 12404750, estando a parte autora assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12404743), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12404742), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, condenando a Requerida na obrigação de fazer pleiteada, a fim de que proceda à ligação da rede elétrica da parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Por fim, condeno a requerida a declarar a inexistência do débito, referente a fatura do mês de janeiro de 2018.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada sob o argumento de que solicitou um padrão de energia para realizar a construção de sua casa. Contudo, a ré informou que estava com uma conta em aberto e seu nome seria negativado, razão pela qual não poderia realizar a instalação. Em fevereiro de 2022 regularizou o débito, mas a ré ainda se nega a efetuar a ligação. Requereu a instalação do padrão e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando, preliminarmente, perda de objeto, pois já deu baixa no débito em 26/04/2022. No mérito, alega ausência de ato ilícito, pois apesar de o recorrido ter pago o acordo, ainda estava pendente o pagamento de R$ 41,06, do qual a ré deu baixa por mera liberalidade. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral.

EXTINÇÃO PELA PERDA DE OBJETO

A ré alega que ocorreu a perda do objeto, pois já deu baixa no débito que impedia a instalação requerida pelo autor. Contudo, a ré somente deu baixa após a citação. Ademais, como bem destacou o juízo de origem, existem outros pedidos a serem analisados.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, entendo que a tese recursal da recorrente não deve prosperar. Analisando os autos, verifica-se que a recorrente não fez prova de que a parte recorrida realmente estava em débito no valor de R$ 41,06 e por esse motivo não conseguiu a instalação. Isto porque, a recorrente apenas juntou tela de seu sistema pessoal na tentativa de comprovar o fato.

Por sua vez, o autor demonstrou que no site da EDP constava débito no valor de R$ 51,76 (Id. 12404715 e seguintes), mas que tal débito já foi pago, consoante Id. 12404720 e seguintes. Importa dizer ainda que a apresentação de telas sistêmicas pela empresa recorrente não se mostra suficiente para atestar que existiam débitos não pagos, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas.

Nesse sentido, inobstante as alegações defensivas, reconheço a falha da Requerida na prestação do serviço, devendo ser responsabilizada pelos danos suportados pela parte autora. O ato arbitrário de deixar de proceder a ligação da rede elétrica da parte autora constrange o consumidor, gerando dano moral, dada a essencialidade do serviço. Além disso, não houve o devido cumprimento do dever de informação,
de modo que

voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré a ligar a rede elétrica da parte autora bem como reconheceu lesão à personalidade da parte recorrida.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)